Tribunal: TJDFT
Processo: 0714941-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito administrativo. Apelação. Concurso público. Questão de prova objetiva. Ausência de ilegalidade ou erro grosseiro. Descabida a anulação da questão e a atribuição da pontuação correspondente pelo Poder Judiciário. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à pretensão de condenação dos réus à obrigação de promover a anulação de questões de concurso público.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em analisar a presença de vício apto a acarretar a anulação de questões de prova objetiva no âmbito do Concurso Público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC para provimento de vagas existentes, Edital no 04/2023-DGP/PMDF.
III. Razões de decidir
3. A formulação de questões em concurso público encerra matéria coberta pelo princípio da discricionariedade administrativa, limitando-se, portanto, o Poder Judiciário à verificação da adequação ao conteúdo programático divulgado no edital do certame e da ocorrência de erro grosseiro. Não cabe o julgador analisar os critérios utilizados na elaboração e correção das provas e questões, em atenção ao princípio da separação dos poderes.
4. Incidência da tese firmada no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral do STF, a qual prevê: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”.
5. Verifica-se, no caso, a ausência de erro grosseiro ou de hipótese de incompatibilidade do conteúdo da questão com o previsto no edital do certame.
6. Não merece prosperar a alegação de ilegalidade, inconstitucionalidade, quebra de isonomia e/ou falta de razoabilidade.
7. Nesse contexto, em atenção ao princípio da separação dos poderes, descabida a interferência do Poder Judiciário para anular a questão de prova objetiva e alterar a pontuação dos candidatos.
IV. Dispositivo
8. Desprovimento da apelação.
_________
Jurisprudência relevante citada: Tema 485/RG - STF